Tribunal: TJSP
Processo: 2132225-18.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM NÃO PREJUDICADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, PERSISTENTE O CARÁTER PROCESSUAL DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Superveniência de sentença penal condenatória, que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. Inexistência de prejudicialidade na análise dos pleitos,

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM NÃO PREJUDICADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, PERSISTENTE O CARÁTER PROCESSUAL DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Superveniência de sentença penal condenatória, que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. Inexistência de prejudicialidade na análise dos pleitos, tendo em vista que até o esgotamento dos recursos, persiste a prisão com natureza processual. 2. Paciente preso cautelarmente durante o curso da ação penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual impostas as penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. 3. Persistência dos motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito, proferido após regular instrução penal e amplo contraditório. 4. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente que, em tese, trazia consigo, para fins de tráfico, 108 porções de Cannabis Sativa L., com massa líquida de 247 gramas e 167 porções de cocaína, com massa líquida de 63,36 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Gravidade concreta do delito imputado. Risco que a liberdade do paciente traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 5. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 6. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 7. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 8. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais. 7. Ordem denegada.